Tribunal: CARF
Processo: 10980.937923/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.937923/2009-22
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-013.064 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
Ementa:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
É possível realizar novo pedido de ressarcimento de créditos de IPI, cujo objeto
trata do mesmo trimestre do imposto de pedido já realizado, tratando-se de
pedido com caráter autônomo.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
À ÉPOCA DOS FATOS. GLOSA DE CRÉDITOS.
Por expressa vedação legal, não é permita a transferência de crédito de IPI por
empresa optante pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reformar o acórdão vergastado no sentido de afastar a
impossibilidade de apresentação de um novo pedido de ressarcimento cujo objeto trate de mesmo
trimestre calendário de apuração do IPI e determinar que a Unidade de Origem examine as
demais questões relativas aos pedidos de ressarcimento.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araújo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente Conselheira
Larissa Nunes Girard, substituída pelo Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
A
empresa
em
epígrafe
apresentou,
em
31/01/2006, o
PERDCOMP
n°
04075.02303.310106.1.3.01-4050, requerendo compensação de débitos com créditos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.937923/2009-22
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.937923/2009-22

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do 4o trimestre de 2005, no montante de
R$82.940,92.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fl. 02 que deferiu parcialmente o
direito creditório pleiteado, homologando em parte as compensações formalizadas,
pelas razões abaixo identificadas:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 82.940,92
- Valor do crédito reconhecido: R$ 34.647,32
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
37871.52809.150306.1.3.01-4403
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
14944.14604.130406.1.3.01-9920
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/10/2009.
Principal Multa Juros
48.293,60 9.659,71 19.738,30
Cientificado do despacho decisório, a manifestação de inconformidade foi
protocolizada em 25/11/2009, por intermédio do arrazoado de fls. 96/97, no qual o
contribuinte alega, em síntese, que:
DOS FATOS
O Despacho Decisório n° 850182166 (anexo 2) em 28/10/09, comunicou que o valor do
crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão da ocorrência de
glosa, por parte da Receita Federal, de créditos considerados indevidos, desta forma
homologando parcialmente o Per/Dcomp 37871.52809.150306.1.3.01-4403 e não
homologando a compensação do Per/Dcomp 14944.14604.130406.1.3.01-9920.
Todos os créditos do IP1, que compõe o Per/Dcomp 3J871.52809.150306.1.3.01- 4403
(anexo 3), referem-se as notas fiscais de aquisição de MP, PI e ME aplicados na
industrialização de produtos tributados à alíquota zero, os quais foram objeto de
escrituração extemporânea, dentro do prazo prescricional de cinco anos, estando
amparados pelo art. 11 da Lei 9.779/99, assim como art. 164 no seu inciso I e art. 165
do Decreto 4544/02 (RIPI).
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
1. Todos os créditos para ressarcimento do IP1, inclusive os que foram objeto de glosa,
são decorrentes de aquisição de MP, PI e ME aplicados na industrialização de
produtos (tributados à alíquota zero), estando os mesmos amparados pelo art. 11 da
Lei 9.779/99, inciso I do art. 164 do Decreto 4.544/02 e art. 165 do mesmo decreto.
2. No Per/Dcomp 37871.52809.150306.1.3.01-4403 (anexo 3), de 15/03/06, foi
solicitado novos créditos para Ressarcimento do IPl no total de RS 48.611,85. O valor
de R$ 15.142,57 foi utilizado nesta declaração para compensar débitos de impostos
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.937923/2009-22

federais (Confins e Pis). Os créditos demonstrados no Per/Dcomp são distintos (novos),
não ocorrendo duplicidade na sua solicitação, assim como utilização.
3. No Per/Dcomp 14944.14604.130406.1.3.01-9920 (anexo 4), de 13/04/06, foi
utilizado o valor R$ 33.469,28 para compensar débitos de impostos federais (Pis e
Cofins). Os créditos utilizados foram demonstrados no Per/Dcomp citado no item 2
(anexo 3).
4. Em 09/11/07 foi protocolada na DRF/CTA/SEORT, a justificativa termo de intimação
no 707567320 (anexo 5). Através de nossa justificativa, demonstramos que a
inconsistência apresentada no termo de intimação, não caracterizava utilização
indevida do crédito de nossa parte, mas a emissão de mais de um Per/Dcomp com o
mesmo período de apuração (4° trimestre/05), no entanto com créditos extemporâneos
complementares, dentro do prazo prescricional de cinco anos (últimos 60 meses).
DO MÉRITO.
Todos os créditos solicitados e utilizados estão enquadrados legalmente no Art. II da
Lei no 9.779/99, assim como nos artigos 164 (Inciso I) e 165 do Decreto n° 4.544/2002.
Todos os demonstrativos de créditos gerados são complementares, pois referem-se as
notas fiscais de aquisição de MP, PI e ME, utilizados no processo de industrialização
de produtos tributados à alíquota zero, de créditos extemporâneos (dentro do prazo
prescricional) distintos, não ocorrendo a duplicidade na sua solicitação e conseqüente
utilização. (...)
DO PEDIDO
A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de
seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
A 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora (MG) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 09-58.281, de 28 de agosto de 2015,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR. PERDCOMP. DEMONSTRAÇÃO
DO CRÉDITO EM UM ÚNICO DOCUMENTO POR TRIMESTRE.
O saldo credor do trimestre deve ser demonstrado em um único PERDCOMP, devendo
as diversas Declarações de Compensação serem vinculadas ao documento com
demonstração do crédito. A regulamentação do PGD PERDCOMP esclarece que o
Sistema de Controle de Créditos e Compensação - SCC realiza o processamento do
saldo credor do trimestre em um único documento e disponibiliza o saldo credor para
utilização nas Declarações de Compensação vinculadas pelo contribuinte. No caso de
várias PERDCOMP com detalhamento de crédito para um mesmo trimestre o SCC
considera o saldo credor demonstrado no primeiro documento formalizado.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES À
ÉPOCA DOS FATOS. GLOSA DE CRÉDITOS.
Por expressa vedação legal, não é permita a transferência de crédito de IPI por empresa
optante pelo SIMPLES.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
a) Uma breve pesquisa no tópico que versa a respeito do ressarcimento de
créditos de IPI revelará, com relativa facilidade, que inexistia qualquer
restrição expressa acerca da possibilidade de apresentar mais de um PER por
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.937923/2009-22

trimestre-calendário. Com efeito, a decisão recorrida tenta criar norma
impeditiva do direito da Recorrente, de maneira equivocada, através da
menção a dispositivos que sequer existem e mesmo que
existissem não poderiam ser aplicáveis à época, pois foram advindos de
instrumentos que foram publicados após a transmissão dos pedidos. Frise-se,
Instrução Normativa não possui efeitos retroativos, de forma que as novas
regras somente poderiam ser aplicadas a casos prospectivos, pois o último
PER foi transmitido em 15/03/2006. Quer isso dizer que à míngua de qualquer
vedação normativa, e utilizando como subterfúgio uma norma inexistente, a
decisão recorrida criou uma restrição que inexistia à época de transmissão dos
PERs. A vedação à utilização de mais de um PER por trimestre-calendário
somente foi implantada no ordenamento jurídico pátrio com a entrada em
vigor da Instrução Normativa SRF 728/2007 em 20/03/2007, que alterou a
redação
do
art.
16
da
IN
600/2005
para
incluir
o
§7. Cumpre frisar que se está diante de uma vedação procedimental que não
existia no boio da IN 460/2004, a qual foi incluída apenas no corpo da IN
728/2007 (posterior aos PER em foco) e, por esse motivo a regra somente é
imponível aos pedidos posteriores à sua vigência;
b) O princípio da não-cumulatividade impõe logo à primeira análise a não
cumulação de um tributo ao longo da cadeia econômica, colimando atingir o
suposto detentor da maior capacidade contributiva: o consumidor final. No
pilar desse princípio é que se sustenta a não cumulação do IPI no processo de
produção de uma mercadoria. Neste ponto cumpre trazer ao lume a
circunstância de que, os créditos de IPI provenientes de aquisição de MP, PI e
ME de empresas optantes pelo Simples Federal (regulado pela Lei 9.317/96),
são passíveis de aproveitamento, sob pena de malferir o princípio da não
cumulatividade do IPI veiculado na Constituição Federal. Considerando que a
Constituição Federal expressamente permite o aproveitamento de créditos
quando houver pagamento na etapa anterior do ciclo econômico, impende
reconhecer o direito ao crédito também com relação às aquisições de MP, PI e
ME de empresas enquadradas no Simples Federal.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Dois são os capítulos que compõem o recurso voluntário, quais sejam: a) O direito
ao aproveitamento dos créditos de IPI provenientes das empresas optantes pelo Simples; b) A
possibilidade de efetuar mais de um pedido de ressarcimento relativo ao mesmo tipo de crédito e
período de apuração.
Aproveitamento dos créditos provenientes das empresas optantes pelo
Simples.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.937923/2009-22

Quanto a esse capítulo, não há reparos a fazer na decisão recorrida, até porque a
impossibilidade de aproveitamento de créditos provenientes das empresas optantes pelo Simples
decorre de previsão legal. Sendo assim, adoto as razões de decidir da decisão recorrida, verbis:
Nos termos do art. 23 da Lei Complementar no 123/2006, empresas optantes pelo
SIMPLES estão vedadas a destinar quaisquer créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional, dentre os quais o IPI:
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Ademais, o Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovado pelo
Decreto no 4.544/2002, informa que as aquisições de produtos de estabelecimentos
optantes pelo SIMPLES não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito, nos
seguintes termos:
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP,
PI e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
Essas vedações legais estão vigentes e, por respeito ao Enunciado de Súmula
CARF no 02, esse Colegiado se encontra impedido de deixar de observá-las.
Por força de vedação legal, nego provimento ao capítulo recursal.
Possibilidade de apresentação de mais de um pedido de ressarcimento por
trimestre calendário.
O Colegiado já se pronunciou sobre a possibilidade de efetuar pedido
complementar relativo ao mesmo tipo de crédito e período de apuração. Sendo assim, em
respeito ao princípio da Colegialidade, adoto os motivos utilizados como ratio decidendi na
Resolução no 3302-001.028, de 23 de abril de 2019, mutatis mutandis, que espelham a posição
deste Colegiado, para fundamentar minhas razões de decidir, verbis:
Entende o relator que o PER 40274.87969.270409.1.1.094700 objeto dos autos deve ser
caracterizado como um pedido de retificação do pedido original no
31498.58811.160508.1.5.092039, que trata do mesmo trimestre do tributo, sendo que a
norma que regulamenta o pedido de ressarcimento só permite sua retificação antes de
qualquer decisão administrativa, nos termos do art. 77 da Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, vigente na época dos fatos.
Entende, ainda, que como já havia decisão administrativa sobre o pedido de
ressarcimento original, quando do protocolo do pedido de retificação, que a retificação
do PER original por força do impeditivo normativo não deve surtir efeitos.
Entretanto, respeitosamente não concordo com as assertivas explicitadas pela i. relator,
na medida em que inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer restrição ao direito
contribuinte de efetuar novo pedido de ressarcimento que tenha por objeto o mesmo
trimestre de tributo já pedido anteriormente, desde que não haja similitude de créditos e
que seja respeito o prazo prescricional para o exercício do direito de ressarcimento.
Ora, entendo ser totalmente aceitável que ao contribuinte seja concedido o direito de
rever seus lançamentos e, ultrapassado o prazo de retificar o pedido original previsto na
IN 900/2008, realize novo de pedido de ressarcimento.
No caso dos autos, a Recorrente afirmou tratar-se de pedidos de ressarcimento
diferentes, decorrente de recálculo dos créditos de PIS/COFINS não cumulativo que
modificou o percentual de rateio do mercado interno não-tributado e mercado de
exportação. Ou seja, o primeiro pedido foi realizado em valor ao menor do que aquele
efetivamente devido, fato este que motivou a apresentação de pedido complementar.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.937923/2009-22

Ao que parece estamos diante de dois pedidos distintos, o original e o complementar,
que tem em comum o fato de se referirem ao mesmo trimestre do tributo. E, em se
tratando de pedidos distintos, o limite para o exercício do direito ao pedido
complementar é o prazo prescricional para o exercício do direito ao ressarcimento e, não
do prazo de retificação previsto na IN 900/2008.
Contudo, não obstante a Recorrente tenha carreado documentos para comprovar suas
alegações, faz necessário que a fiscalização apure se há similitude dos créditos
apresentados
nos
PER
nos
40274.87969.270409.1.1.094700
e
31498.58811.160508.1.5.092039, intimando, para tanto, à Recorrente para apresentar
documentos que entender necessário à conclusão da diligência.
O fundamento para o indeferimento foi por duplicidade de pedido, aparentemente,
calcado na identidade do trimestre, do tributo e do tipo de crédito "Cofins Não-
Cumulativa" Mercado Interno. A base legal foram os artigos 21, §7o e 28, §2o da IN
RFB no 900/2008, a saber:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
[...]§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário;
e II ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no trimestre
calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
[...]§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário; e II ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou
compensação De início, entendo que o requisito de que cada pedido corresponda a um
trimestre não implica a consequência contrária, ou seja, que cada trimestre
corresponda a um único pedido. Esta possibilidade, inclusive está expressa no artigo
22 da referida instrução normativa, ao permitir a existência de pedido de ressarcimento
residual relativo a créditos objeto de pedidos anteriores.
Art. 22. O saldo credor passível de ressarcimento relativo a períodos encerrados até 31
de dezembro de 2006, remanescente de utilizações em pedido de ressarcimento ou
Declaração de Compensação apresentados à RFB até 31 de março de 2007, bem como
os relativos a trimestres encerrados após 31 de dezembro de 2006, remanescente de
utilizações em pedidos de ressarcimento ou Declaração de Compensação formalizados
mediante a apresentação de petição/ declaração em meio papel entregues à RFB a
partir de 1o de abril de 2007, somente poderá ser ressarcido ou utilizado para
compensação após apresentação de pedido de ressarcimento do valor residual.
Assim, admito não haver incompatibilidade inerente entre a possibilidade de apresentar
um pedido de ressarcimento relativo a um mesmo período e da mesma natureza já
pedidos.
Porém, é necessário entender que a instituição de sistemas eletrônicos e travas
operacionais são plausíveis, de modo a possibilitar análises céleres e identificação de
possíveis situações caracterizadoras de pedidos de ressarcimentos indevidos. Inclusive
a regra de impossibilidade de retificação de PER após o despacho decisório é
plausível, pois não faria sentido retroagir processualmente para inovar um pedido para
o qual já houvesse decisão administrativa, com litígio eventual já delimitado.
Todavia, ao interpretar que a instrução normativa, concluindo pela impossibilidade de
PER complementar, estar-se-ia implementando um novo prazo prescricional, qual seja,
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.937923/2009-22

a emissão de despacho decisório. Sabe-se que tal prescrição está contida no Decreto
20.910/32, cujo artigo 1o dispõe:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for
a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Contudo, ao admitir que cada trimestre seja realizado por apenas um pedido, sem
possibilidade de complementação, acaba por resultar em estabelecimento de novo
prazo prescricional para que o contribuinte exerça o direito ao ressarcimento de
créditos. Assim, ainda que o contribuinte dispusesse de anos para pedir o
ressarcimento, após a emissão do despacho decisório, qualquer valor ainda não
pedido, seja por qualquer motivo, tornar-se-ia prescrito, já que impossível qualquer
retificação ou apresentação de PER complementar.
Como ficaria o direito do contribuinte se eventuais créditos somente fossem
reconhecidos em ato normativo emitido pela própria RFB posterior a pedidos já
decididos, mas antes de escoado o prazo do Decreto no 20.910/32, tal qual o Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, que estabeleceu novo conceito de insumos para efeito da
não-cumulatividade das contribuições?
Entendo que a IN não pretendeu a alteração deste prazo. Conforme já exposto, a
retificação de PER é vedada após a emissão de despacho decisório e nesta vedação
residem motivos de ordem processual e mesmo de eficiência da análise eletrônica de
PER/DCOMPS.
Todavia, o contribuinte não apresentou uma retificadora, mas um novo PER do mesmo
período, tributo e tipo de crédito, que o sistema presumiu como duplicidade dos
pedidos.
Porém, tal presunção de indeferimento não se verifica, pois o pedido, em princípio, não
está em duplicidade, em vista das alegações e documentos apresentados. A presunção
de duplicidade ocorreu em função apenas do período, tributo e da natureza do crédito,
mas não dos valores pleiteados, o revela um critério da Administração para o
tratamento eletrônico, mas que pode não corresponder à verdade material dos pedidos,
nem pode servir para a configuração de novo prazo prescricional
Forte nestes argumentos, afasto a impossibilidade de apresentação de mais de um
pedido de ressarcimento referente ao mesmo trimestre calendário.
Frise-se, agora, que este Colegiado se restringe a enfrentar matéria controversa.
Em consequência, as demais questões relativas ao processo, aqui não examinadas, devem ser
objeto de análise pela Unidade de Origem a fim de ser prolatada nova decisão observando-se este
julgado.
Ademais não se pode perder de perspectiva que a apreciação completa do caso por
este Colegiado, neste momento, provocaria a supressão de instância administrativa e, por aí,
abalaria o amplo direito de defesa do contribuinte que tem a prerrogativa de exercê-lo em todas
as instâncias cabíveis, sem qualquer indevida supressão. Como o amplo direito de defesa deve
ser obviamente preservado, devem ser preservadas todas as instâncias previstas.
Conclusão:
Por todos os fundamentos expostos, VOTO no sentido dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reformar o acórdão vergastado no sentido de afastar a impossibilidade de
apresentação de um novo pedido de ressarcimento cujo objeto trate de mesmo trimestre
calendário de apuração do IPI e determinar que a Unidade de Origem examine as demais
questões relativas aos pedidos de ressarcimento.
É como voto.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.064 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.937923/2009-22

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 339
DF CARF MF
Original